Tribunal: TJDFT
Processo: 0707052-87.2021.8.07.0005
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por Aron Henrique Neves contra pronunciamento unipessoal desta relatoria (Id 36849291), que homologou o requerimento de desistência da apelação em epígrafe, interposta pelo ora embargante. Em razões recursais (Id 37065323), o embargante sustenta ser omisso o decisum posto que o douto Juízo nada aduziu sobre a expedição de alvará, haja vista ter sido formulado pedido neste sentido no Id 32113047. Com isso, requer o acolhimento dos presentes Embargos, de modo a sanar a contradição demonstrada, para que seja determinada a expedição de alvará de transferência. É o relatório. Decido. Conforme preceitua o § 2o do art. 1.024 do CPC, compete ao relator decidir, monocraticamente, os embargos de declaração opostos conta decisão unipessoal. Argui o embargante ser omissa a decisão posto que o douto Juízo nada aduziu sobre a expedição de alvará, haja vista ter sido formulado pedido neste sentido no Id 32113047. Com efeito, o artigo 1.022 do CPC dispõe que os embargos de declaração, enquanto recurso integrativo, visam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, e corrigir eventual erro material. Do exame do pronunciamento embargado constato, de fato, não ter havido expressa manifestação sobre o pedido de expedição de alvará. Validamente, o embargante requereu a expedição de alvará de todo o valor disponível, sob o argumento de que a agência bancária, na qual os valores devidos foram depositados apresenta recalcitrância na liberação do valor total disponível, o que acarreta a Parte Requerente, desgaste desnecessário, haja vista, que tal óbice, faz com que pleiteie por diversas vezes o valor remanescente, o qual faz jus (Id 32113047). Não obstante, verifica-se a ausência de demonstração, pelo recorrente, de que tenha efetuado qualquer depósito em juízo. Isso porque, segundo a decisão de Id 31355834, tal pedido não foi acolhido pelo juiz a quo, vejamos: Sobre o pedido de depósito judicial da parcela incontroversa, o artigo 330, § 3o do CPC estabelece que o valor incontroverso deve continuar a ser pago no tempo e modo contratado De igual modo, aludido pleito foi indeferido quando da interposição de agravo de instrumento, contra a decisão acima referida, consoante pode ser verificado do pronunciamento desta relatoria de Id 31355858. Quer dizer, não existe qualquer valor depositado judicialmente a ensejar a pretendida expedição de alvará de levantamento. Feitas essas considerações, CONHEÇO dos embargos de declaração, e os ACOLHO para, integrando a decisão de Id 36849291, esclarecer, quanto ao pedido de expedição de alvará de levantamento, que não há NADA A PROVER. Atenda-se ao pedido de exclusão de todos os advogados constituídos nestes autos em nome da parte Embargante, devendo as futuras publicações/intimações referente ao processo em epígrafe permanecer apenas em nome do DR. JOSSERRAND MASSIMO VOLPON, OAB/DF 34.281 [...]. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de julho 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora